Tribunal: TJMT
Processo: 1027466-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027466-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODEQUE ARRUDA DA SILVA - CPF: 040.838.133-77 (AGRAVANTE), DENYSE CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 056.506.591-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. J. A. O. - CPF: 118.672.841-89 (AGRAVADO), DENYSE CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 056.506.591-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE GUARDA
E
ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento de decisão da
1a Vara Cível de Primavera do Leste
que, em Ação de Guarda
e
Alimentos n.
1007269-08.2025.8.11.0037
, arbitrou os alimentos provisórios em
30
% do salário-mínimo vigente, além das despesas extraordinárias em 50%.

II. Questão em discussão

Verificar se os alimentos provisórios fixados em
30
% do salário-mínimo são excessivos em decorrência da alegada impossibilidade financeira do alimentante, ou se devem ser mantidos
diante da ausência de prova inequívoca da sua incapacidade financeira.

III. Razões de decidir

O redimensionamento da obrigação alimentar em sede de tutela provisória exige prova robusta da alteração ou do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, conforme o art. 1.699 do CC/2002.

Os
documentos juntados
referem-se a despesas de natureza voluntária, que não devem servir de óbice para cercear ou minimizar o pagamento da pensão ao infante.

As necessidades da criança, com apenas
2 anos
de idade, são presumidas e merecem especial proteção.

A manutenção dos alimentos provisórios revela-se medida razoável, proporcional e ajustada à situação fática delineada, especialmente diante do caráter provisório da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A redução de alimentos provisórios em sede de agravo de instrumento somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a alteração no binômio necessidade/possibilidade, pois as necessidades do menor são presumidas, cabendo ao alimentante o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível de Primavera do Leste que, em Ação de Guarda c/c Alimentos
n.
1007269-08.2025.8.11.0037
, fixou estes em 30% do
salário-mínimo
, além de 50% das despesas extraordinárias.

O agravante alega que tem quatro filhos de outro relacionamento e arca com R$200,00 mensais para cada um, totalizando R$800,00.

Afirma que sua remuneração líquida varia entre R$1.626,70 e R$ 2.143,25, por isso não tem condições de arcar com a quantia estipulada, já que também possui outras despesas essenciais.

Pede a minoração
da verba alimentar
para 13,18% do
salário-mínimo
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
307549384
).

Na
Contraminuta
(
Id.

320662386
)
, o agravado argumenta que
o genitor
não comprovou sua impossibilidade financeira
.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id.
327843382
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
fixou
a pensão alimentícia
em 30% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

Requer
a
minoração
da verba alimentar
para o
montante correspondente a
13,18
% do salário-mínimo.

Tanto a redução como a majoração dessa verba em liminar são providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil.

Posto isso, é preciso analisar com cautela a situação, pois cuida-se de criança que possui
2
anos de idade (nascido em
8-2-2023
),
cujas exigências básicas para uma vida digna são presumidas.

No caso em análise, o agravante sustenta que
sua remuneração líquida varia entre R$ 1.626,70 e R$ 2.143,25, e que já contribui com outros encargos alimentares referentes a quatro filhos, além de despesas com moradia.

Contudo,
não logrou êxito em comprovar, de forma robusta, sua alegada incapacidade financeira para arcar com o valor fixado
da
verba alimentar
. Os
documentos
juntados
referem-se a despesas de natureza voluntária, que não devem servir de óbice para cercear ou minimizar o pagamento da pensão ao infante.

A mera declaração de dificuldades financeiras não é suficiente para justificar a redução da pensão alimentícia, sobretudo em sede de cognição sumária.

Ademais, o agravante é trabalhador formal, empregado da empresa Cargill Agrícola S.A., conforme declaração do empregador anexada aos autos, o que pressupõe estabilidade financeira.

Logo, observando a possibilidade do genitor e as necessidades d
o
agravad
o
,
a priori
, a quantia fixada na primeira instância se mostra razoável.

Dessa forma, não há como deferir sua pretensão nesse momento. E apesar de competir a ambos os pais a garantia do sustento material e moral dos filhos menores, a situação do não detentor da custódia física é inevitavelmente mais cômoda, uma vez que, além de dedicar mais tempo, o outro eventualmente arca com mais despesas do dia a dia.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – MAJORAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO INVIÁVEL – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade
. (N.U 1010201-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 18/08/2023).

AGRAVO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – NECESSIDADE PRESSUMIDA DA ALIMENTADA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São presumidas as necessidades dos filhos menores. É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do
alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.
Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia acordada, impossibilita-se a minoração pretendida. A revisão do encargo alimentar merece especial cautela ao efeito de prevenir eventual prejuízo ao alimentado. Princípio da paternidade responsável que impõe ao genitor, ao optar por constituir novo núcleo familiar, atentar para a possibilidade de prover o sustento dos filhos sem distinção. Art. 226, da carta constitucional
. (N.U 1006837-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, publicado no DJE 09/06/2022).

Destaca-se ainda que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos que a justifiquem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025